Tribunal: TJBA
Processo: 8040965-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040965-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS SAMPAIO e outros Advogado(s): MICHELLE MORAES LINS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, contratualmente reajustado acima dos índices fixados pela ANS. 2. Fato relevante. Agravante sustenta a existência de "falso coletivo", pleiteando a limitação do reajuste anual aos parâmetros da ANS aplicáveis aos planos individuais. Decisão agravada indeferiu a liminar, por considerar legítima a aplicação de reajuste pactuado com base na sinistralidade, conforme jurisprudência do STJ. 3. Decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo para limitar provisoriamente o valor da mensalidade, com base nos percentuais de reajuste fixados pela ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, superior aos índices da ANS, pode ser provisoriamente suspenso por apresentar indícios de abusividade, à luz do dever de transparência contratual e do princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes é regida pelo CDC, nos termos da Súmula 469 do STJ. 4. O reajuste anual dos planos coletivos deve observar critérios técnico-atuariais, nos termos da jurisprudência do STJ, porém a operadora deve demonstrar a composição do índice aplicado, conforme previsto na RN nº 509/2022 da ANS. 5. Nos autos, a ausência de extrato pormenorizado ou de justificativa técnica para os percentuais praticados autoriza, em sede de cognição sumária, a aplicação provisória dos percentuais fixados pela ANS para planos individuais e familiares. 6. A manutenção dos reajustes questionados compromete a continuidade da cobertura contratual e pode violar o direito fundamental à saúde da parte consumidora, o que autoriza a concessão da medida de urgência. 7. Precedentes do TJBA autorizam a limitação provisória do valor da mensalidade, até conclusão da instrução probatória, como forma de preservar o equilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8040965-92.2025.8.05.0000, em que é agravante, J. R. DOS SANTOS SAMPAIO, neste ato representada pelo seu sócio, JOSE RICARDO DOS SANTOS SAMPAIO, e agravado, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.